Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-04.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004723-04.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARCELO ESTRAL FERREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS JOSE ALVARENGA DE CAMPOS - CPF: 503.405.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARQUES PEREIRA - CPF: 040.495.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PALMA RIBEIRO - CPF: 567.862.121-15 (VÍTIMA), REGINALDO RODOLFO DE ARRUDA CAMPOS (VÍTIMA), L. E. R. C. - CPF: 084.883.641-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS, EM CONCURSO FORMAL, E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO CONDUZIU MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE NAS PROXIMIDADES DE ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, EM HORÁRIO DE PICO DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÕES CARTORÁRIAS DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AOS ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO PREVISTA EM LEI PARA O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – PRUDENTE E FUNDAMENTADA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DE PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS –

EXTIRPAÇÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – FATORES QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU, INDEPENDENTEMENTE DA ABUNDÂNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA ASSOCIADO À REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PREQUESTIONAMENTO – IRRELEVÂNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E TEMAS JURISPRUDENCIAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em atipicidade do fato se o acervo probatório demonstra que o agente conduziu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de estações de embarque e desembarque de passageiros, conduta tipificada no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento dos antecedentes ou da reincidência, quando tais dados puderem ser extraídos, por exemplo, de sítios eletrônicos ou de sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Elementos fáticos que extrapolam a normalidade do tipo penal são aptos a justificar a exasperação da pena-base a título de circunstâncias ou consequências do crime.

A não ser na hipótese de a pena já se encontrar no mínimo legal, a confissão espontânea sempre deve atenuar a reprimenda, ainda que a prova amealhada contra o acusado seja suficiente para a sua condenação.

Aplicada a pena em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, não é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, sobretudo quando houver circunstância judicial desfavorável.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Marcelo Estral Ferreira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1004723-04.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática dos delitos de roubo, em concurso formal, e condução de veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança, capitulados no artigo 157,
caput
, combinado com o art. 70,
caput
, do Código Penal, e no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao segundo crime por atipicidade da conduta, a redução das sanções basilares, o reconhecimento da confissão espontânea, o afastamento da reincidência e o abrandamento do regime inicial. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 128012194).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 128012203).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que sejam reduzidas as penas-base e reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (Id. n. 128725686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Marcelo Estral Ferreira
foi condenado à reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática dos crimes de roubo, em concurso formal, e condução de veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança, tipificados no artigo 157,
caput
, combinado com o art. 70,
caput
, do Código Penal, e no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diga-se de passagem que o magistrado sentenciante deixou de aplicar a pena de multa cominada
cumulativamente
à privativa de liberdade do delito patrimonial, e o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
não se insurgiu contra essa omissão.

O réu, ora apelante, irresignado, pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de trânsito por atipicidade da conduta, argumentando que não houve comprovação de que o veículo tenha sido conduzido em alta velocidade “
nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grave concentração de pessoas, gerando perigo de dano
”.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos presentes autos que, no dia 19 de março de 2021, por volta das 17h:40m, no estabelecimento comercial denominado ‘Padaria e Confeitaria a Dona do Pão’, localizada na Rua João Gomes Sobrinho, nº 157, Bairro Lixeira, nesta cidade, o denunciado
Marcelo Estral Ferreira
, após exercer grave ameaça utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, rendeu as resistências das vítimas
Reginaldo Rodolfo de Arruda Campos
e
Luiz Eduardo Rodrigues Campos
e subtraiu os objetos descritos no auto de apreensão id. 51457474 - Pág. 1.

Evidencia-se também do feito que, logo após a prática do crime descrito acima, o denunciado
Marcelo Estral Ferreira
, evadiu-se do local do delito em uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa NUE – 4987, sendo que, na ocasião em que a polícia fazia patrulhamento na Avenida Fernando Correa da Costa, foi informada por um transeunte que o ora denunciado, estava de motocicleta e armado, o qual foi visualizado pela equipe policial, que por sua vez deu sinal de parada ao indiciado.

Na sequência, o denunciando não atendeu as ordens dos funcionários públicos e empreendeu fuga em alta velocidade pela avenida e nas proximidades da Universidade (UFMT) acabou por colidir com o veículo Duster, cor preta, placa AZB-0195, de propriedade de
Edson Palma Ribeiro
.

Ressai dos autos que, no dia e hora acima mencionados, a vítima
Reginaldo
estava no balcão da sua Padaria, ao passo que seu filho e também ofendido
Luiz Eduardo
se encontrava no caixa, quando foram surpreendidos pelo denunciado que, com a mão na cintura, anunciou o assalto, mostrando que estava armado e, sobre ameaças de que atiraria caso as vítimas reagissem, retirou a corrente da vítima Luiz Carlos e a aliança de Reginaldo, além de subtrair dinheiro do caixa do estabelecimento.

Registra-se que durante a ação criminosa, a todo momento o denunciado fazia ameaças de morte as vítimas, dizendo que não era para olharem para ele, chegando desferir chutes em Luiz Eduardo e, após subtrair os objetos dos ofendidos, tentou trancá-los na cozinha, porém a porta não tinha tranca.

Após, o denunciado evadiu-se do local em uma motocicleta, sendo a polícia militar que fazia patrulhamento pelo local, avisada por um terceiro que o rapaz da motocicleta estaria armado, oportunidade em que a guarnição fez o acompanhamento do denunciado pela Avenida Fernando Correa da Costa, lhe dando voz de parada com sinais luminosos, no entanto, o denunciado, além de não atender os mandamentos dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade, incompatível com as determinadas para as vias públicas, chegando a colidir com o veículo Duster nas proximidades da UFMT, causando danos no mencionado carro.

Por conseguinte, o denunciado ainda prosseguiu na fuga a pé, dispensando um simulacro tipo revolver, sendo solicitado apoio de outras guarnições que realizaram o cerco e efetuaram a prisão do denunciado, o qual foi reconhecido por uma das vítimas do roubo, como autor do delito.

Assim agindo, fica evidente que o denunciado incorreu na figura típica descrita no art. 157,
caput
, por duas vezes, art. 330, ambos do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito, quais sejam, roubo, desobediência e trafegar em velocidade incompatível
” (Id. n. 128010189;
sic
).

Registre-se que o réu foi absolvido em relação ao delito de desobediência, capitulado no art. 330 do CP, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Como visto, de acordo com a exordial, o recorrente teria conduzido uma motocicleta em alta velocidade “
pela avenida
”, nas proximidades do
campus
da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, em evidente alusão à “
Avenida Fernando Corrêa da Costa
”, nominalmente mencionada no parágrafo imediatamente anterior da peça acusatória.

Ademais, conquanto a colisão com o veículo Renault Duster não tenha ocorrido nas imediações do referido estabelecimento de ensino, mas sim, segundo Edson Palma Pinheiro (proprietário do automóvel), em frente à concessionária “Audi Center Cuiabá” (situada na mesma avenida; Id. n. 137232177), há naquela região
três locais de embarque e desembarque de passageiros de ônibus
, o que pode ser facilmente constatado em simples consulta à ferramenta “Google Maps”, da qual o próprio julgador de primeiro grau extraiu fotografias para ilustrar a sentença.

Além disso, Edson, quando inquirido sob o crivo do contraditório, afiançou que, pelos estragos causados ao seu veículo, ficou claro que o apelante estava conduzindo a motocicleta em alta velocidade.

Não se pode perder de vista que o recorrente estava fugindo de uma viatura policial e, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, “
ninguém empreende fuga devagar
” (Id. n. 128012176, p. 6). A propósito, o policial militar Marcos José Alvarenga, quando ouvido em juízo, esclareceu que, naquele momento, havia certa lentidão de veículos, ou seja, um engarrafamento, o que denota que a velocidade desenvolvida pelo acusado não apenas extrapolava o limite previsto para a via, mas era incompatível com as condições específicas daquele contexto (Id. n. 137232177).

Não fosse o bastante, o fato ocorreu em um dia útil, uma sexta-feira, entre as 17h e 18h, ou seja, em horário de pico de movimentação, circunstância que revela o perigo concreto provocado pela conduta do acusado.

Confira-se, enfim, o quanto asseverado pelo
parquet
em suas contrarrazões,
in verbis
:

“
Conforme se depreende da sentença, o local da colisão fica em frente a Audi Concessionária de Veículos, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, nesta comarca. Desta forma, é de se concluir que qualquer pessoa que more em Cuiabá saiba que trata-se de avenida de grande movimentação de pessoas e que, na calçada da concessionária Audi, há um ponto de ônibus que fica há menos de 10 metros da entrada da loja (ou seja, é um ponto de embarque e desembarque de passageiros, além da movimentação intensa de transeuntes). Assim, dizer que a foto colacionada na sentença não mostra o ponto de ônibus é induzir a erro o Tribunal de Justiça. Ocorreu que, apenas e tão somente, a fotografia juntada pelo Magistrado não tem qualidade boa o suficiente. Em resumo, o local da colisão refere-se a local com intenso movimento de pessoas e nas proximidades de ponto de embarque e desembarque de passageiros, configurando a ocorrência do crime do artigo 311 do CTB
” (Id. n. 128012203, p. 3;
sic
).

Convém reproduzir o dispositivo legal em comento:

“
Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
”

Destarte, não há falar em atipicidade da conduta imputada ao acusado, razão pela qual mantenho sua condenação pelo crime descrito no art. 311 do CTB.

O apelante pleiteia ainda a redução das sanções basilares em relação a ambos os crimes, seja com o afastamento das circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis, seja com a redução da fração de acréscimo atribuída pelo juízo
a quo
aos seus antecedentes. Além disso, o recorrente almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a extirpação da agravante da reincidência e o abrandamento do regime estabelecido para o início do cumprimento da sanção reclusiva.

Apenas o pedido de reconhecimento da atenuante é procedente.

Quanto à pretensão de afastamento dos antecedentes e da reincidência, o recorrente argumenta que não há nos autos certidões cartorárias que atestem o trânsito em julgado das condenações anteriores. Ocorre que este Tribunal de Justiça já consolidou o seguinte entendimento:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (enunciado sumular n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso dos autos, o magistrado sentenciante, ao discutir os antecedentes do acusado na primeira etapa da dosimetria da pena, reportou-se às condenações definitivas oriundas das ações penais de números 0000438-97.2012.8.11.0042 e 0005331-39.2009.8.11.0042, e, ao considerar a reincidência do réu na segunda fase da dosimetria, mencionou a ação penal n. 0008887-39.2015.8.11.0042, processos estes listados na folha de antecedentes criminais expedidas pelo Poder Judiciário do Estado e Mato Grosso (Id. n. 128010174).

Em simples consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, é possível constatar que a primeira ação penal (n. 0000438-97.2012.8.11.0042) resultou em uma condenação de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, transitada em julgado em 4 de fevereiro de 2014; a segunda (n. 0005331-39.2009.8.11.0042), em uma condenação de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do delito de roubo, capitulado no art. 157,
caput
, do CP, transitada em julgado em 29 de outubro de 2014; ao passo que a terceira (n. 0008887-39.2015.8.11.0042) implicou uma condenação de 5 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e falsa identidade, tipificados nos artigos 157, § 2º, I e II, e 307 do CP, transitada em julgado em 21 de março de 2016 –

não atingida, portanto, pelo prazo previsto no art. 64, inciso I, do CP.

Assim, não há como ignorar os antecedentes e a reincidência do acusado na dosimetria da pena.

Outrossim, no tocante ao pedido de redução da fração utilizada pelo juízo de primeiro grau para o acréscimo da sanção basilar em relação aos antecedentes, é necessário registrar que, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena (diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei). Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Não fosse o bastante, observo que o fato de o réu ostentar múltiplos antecedentes criminais justifica plenamente a fração utilizada pelo magistrado sentenciante, qual seja, 2/8 (ou 1/4), tendo por base de cálculo a diferença entre as penas mínimas e máximas de ambos os crimes, notadamente porque Sua Excelência ainda consignou que se filia à corrente jurisprudencial que considera tal circunstância judicial, bem como aquelas referentes à personalidade do agente e aos motivos do crime, preponderantes em relação às demais.

Quanto ao delito de roubo, verifico que o juízo de origem também considerou desfavoráveis as
circunstâncias do crime
, consignando que o crime foi cometido com o emprego de um simulacro de arma de fogo, submetendo as vítimas a situação vexatória (pois foram forçadas a se arrastar pelo piso do estabelecimento comercial), o réu desferiu um chute contra um dos ofendidos – adolescente –, e o delito foi perpetrado contra “
pessoas honestas e que estavam trabalhando, portanto, tentando sobreviver nessa crise mundial, ocasionada pela pandemia
” (Id. n. 128012176, p. 8).

Com efeito, malgrado se possa dizer que a simples configuração do tipo penal de roubo exige, por si só, a ocorrência de violência ou grave ameaça, considero que as particularidades descritas na sentença são aptas a justificar maior reprovação da conduta, a fim de diferenciar o tratamento dispensado àquele que vai além da normalidade do tipo.

De igual modo, em relação ao delito de condução de veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança, não procede o argumento defensivo de que os danos provocados a veículo alheio constitui resultado naturalístico, pois se trata de legítimo
crime de perigo
, que se aperfeiçoa com a simples conduta de “
t
rafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano
” (art. 311 do CTB). Assim, o
dano
é irrelevante para a caracterização do crime, mas, uma vez ocorrendo, deve ser levado em consideração na dosimetria da pena.

Nesse contexto, o fato de o acusado ter provocado graves prejuízos ao proprietário do veículo Renault Duster, com o qual o réu colidiu durante sua fuga da Polícia Militar, justifica plenamente a exasperação da pena-base levada a efeito pelo magistrado sentenciante.

Por outro lado, como mencionado, a razão assiste ao apelante no que diz respeito à atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP.

Ao contrário do que insinuado na sentença, o fato de os elementos de prova reunidos contra o acusado serem suficientes para a sua condenação independentemente de sua confissão não impede o reconhecimento da atenuante em comento. Como bem pontuado nas razões recursais, “
a colaboração verificada por meio do interrogatório judicial não pode ser ignorada, mormente porque acarreta segurança jurídica em saber que o jus puniendi estatal foi empregado de modo correto – nada como a certeza de saber que se condenou quem realmente praticou o crime
” (Id. n. 128012194, p. 13).

Assim, passo a redimensionar as reprimendas impostas ao apelante, a partir da segunda fase da dosimetria.

Realizando a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena intermediária do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CP a
6 anos e 3 meses de reclusão
, e a do delito capitulado no art. 311 do CTB a
8 meses e 7 dias de detenção
, mantendo os patamares encontrados pelo juízo
a quo
ao cabo da primeira etapa.

Na terceira fase, aplico apenas a fração de 1/6 de aumento à pena do crime de roubo, em virtude do concurso formal de infrações, atingindo o
quantum
de
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
.

Convém reiterar que o magistrado sentenciante, inexplicavelmente, não aplicou a pena de multa, razão pela qual, cuidando-se de recurso exclusivo da defesa, não é dado a este Tribunal retificar tal equívoco, sob pena de
reformatio in pejus
.

No que diz respeito à pretensão de abrandamento do regime inicial, não há como acolher tal pedido, na medida em que a pena foi aplicada em patamar superior a 4 anos e o apelante, como visto, é reincidente, sem perder de vista que, no caso dos autos, duas circunstâncias judiciais foram reputadas desfavoráveis. Destarte, apresenta-se correta a fixação do regime mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º, do CP.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar.
Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena total de
Marcelo Estral Ferreira
a
6 anos e 3 meses de reclusão
de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c o art. 70,
caput
, do CP e
8 meses e 7 dias de detenção
de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito capitulado no art. 311 do CTB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022